Tribunal: TJES
Processo: 5014944-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014944-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DE OLIVEIRA LACERDA
RECORRIDO: ADEMAR GONCALVES FILHO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014944-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

DAVI DE OLIVEIRA LACERDA

RECORRIDO: ADEMAR GONCALVES FILHO e CONTINENTAL CONSTRUTORA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. OBRA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que contratou, em 22/08/2022, a segunda requerida, através de seu proprietário, ora corréu, para realização de obras em seu apartamento, pelo valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), com previsão de término em 40 (quarenta) dias. Relata que pagou R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), restando acordado que o saldo remanescente seria quitado ao final da prestação de serviço.

Afirma que a reforma não foi finalizada no prazo inicialmente ajustado e no dia 31/10/2022 noticiou ao primeiro demandado sua intenção de rescindir o negócio jurídico firmado, oportunidade em que ficou convencionado novo termo para finalização da obra.

Discorre que os serviços não foram concluídos no novo prazo acordado, sendo, ainda, causados danos ao imóvel situado no pavimento inferior à sua unidade. Em janeiro de 2023 os requeridos abandonaram a reforma, retirando todos os seus equipamentos do local, sem restituir as chaves do apartamento e a tag de acesso ao condomínio.

Dessa forma, em sede de tutela provisória de urgência, requer sejam os corréus compelidos a devolver as chaves do imóvel, bem como o controle de acesso ao condomínio. Contudo, o pleito não foi deferido pelo juízo
a quo
. Quanto ao mérito, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora aduz que restou comprovado o pagamento de R$ 12.460,43 (doze mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) em favor dos recorridos. Informa que os recorridos descumpriram o prazo estabelecido entre as partes para finalização da obra contratada, tendo o prestador de serviço abandonado o serviço. Argumenta pela configuração de dano extrapatrimonial, sendo devido o recebimento de indenização por danos morais e materiais, correlata a devolução dos valores previamente adimplidos pelo serviço não prestado pelos recorridos. Também requer a concessão da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente
, deixo de analisar os documentos juntados pela recorrente em sede recursal, uma vez que se tratam de conversas realizadas pelos litigantes no aplicativo WhatsApp em data anterior ao ajuizamento da demanda, o que não configura documento novo.

Assim sendo, entendo pela configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma que desconsidero a documentação, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o autor, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Nesse aspecto, embora o recorrente tenha comprovado a realização de pagamentos em favor da empresa recorrida, não demonstrou a data pactuada entre as partes para finalização da reforma, tampouco comprovou o dano estrutural causado ao apartamento vizinho durante a reforma e o abandono da obra pelos recorridos, de forma que não restou comprovada a falha na prestação de serviço.

Assim sendo, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Feitos tais apontamentos, verifica-se que não se encontra demonstrado, de forma segura e indene de dúvidas, qual o prazo fatal estipulado pelos litigantes para a conclusão dos serviços, não estando configurada a mora da contratada, neste pormenor.

[...]

Consigna-se que não se pode olvidar, em consonância com o disposto no art. 476 do CCB/02, " Nos contratos bilaterais, nenhum contratante, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.".

Assim sendo, diante dos fatos narrados e os documentos colacionados pela parte, de se concluir pela improcedência do pedido inaugural.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)